Tribunal: TJBA
Processo: 8021518-60.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021518-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ANNUNZIATA RODRIGUES VILELA LOPES DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITOS E VANTAGENS. LICENÇA-PRÊMIO.

PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DO PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CERTIDÕES SUFICIENTES PARA FORMULAÇÃO SOBRE JUÍZO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO.

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDORA TRANSFERIDA PARA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE GOZO ANTES DA APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DAS REGRAS ANTERIORES À EC 22/2015 E À LEI 13.471/2015 DO ESTADO DA BAHIA. MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA ESTABELECEU A PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO DE LICENÇAS-PRÊMIO NAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É ASSEGURADO AO SERVIDOR INATIVO A CONVERSÃO DE DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO USUFRUÍDOS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. TEMA 635 DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DAS NORMAS ESTADUAIS. APOSENTADORIA É O TERMO DE INÍCIO DA CONTAGEM PARA A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O SERVIDOR NÃO PRECISA DEMONSTRAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE USUFRUTO, NEM A NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER INTERESSE PÚBLICO. TEMA 1.086 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relata
dos e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8021518-60.2021.8.05.0000
, sendo impetrante
ANNUNZIATA RODRIGUES VIELA LOPES DE BRITO
e impetrados o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.